Tribunal: TJMT
Processo: 1054670-19.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054670-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ANGELA LIMA DE SILVEIRA - CPF: 346.065.051-68 (RECORRENTE), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1054670-19.2022.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Banco do Brasil S/A

Parte Recorrida:
Maria Angela Lima De Silveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/
03/2023

Ordem na pauta: 86

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – TRANSAÇÕES EFETUADAS POR TERCEIROS – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA –RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 -

VALOR PROPORCIONAL E RAZÓAVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O banco demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente a transações
pix
e Ted ́s realizadas da conta da autora, bem como à reparação por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2.

O recorrente aduz que haveria culpa exclusiva do consumidor, defendendo a inexistência de nexo de causalidade a ensejar sua responsabilização, pugnando pela improcedência do feito ou, em caso de manutenção da condenação, pelo reconhecimento da culpa concorrente e consequente redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que o demandante relatou que:
“fraudadores, não sabe como, por volta das 12h30min, fizeram dois PIX, um TED antecipação de 13ª e aumento de limite de cheque especial, sem que a recorrente tenha concorrido para tal ato, o que demonstra ter sido viciada a vontade de autorizar os lançamentos, não podendo se atribuir culpa ao correntista quanto à natureza fraudulenta das operações.”.

4.

Muito embora as operações possam ter ocorrido por meio de credenciais pessoais do recorrido, como assim defende a recorrente, tal fato não exclui a responsabilidade bancária em relação ao ilícito, porquanto, data vênia, não é possível permitir que as operações realizadas em altos valores e em curto espaço de tempo, com nítidos contornos de fraude, tenham passado despercebidas por mecanismo de segurança tecnológica interna da instituição financeira, pois isso já serviria de alerta para que o banco agisse com a cautela e dever de segurança esperados de uma empresa de seu porte e responsabilidade.

5.

Portanto, restou demonstrada vulnerabilidade do sistema interno de controle da instituição financeira, que não detectou as operações fraudulentas, bem como deixou de desarticular o golpe, pois os beneficiários eram também clientes do banco, e, ainda que tenha sido avisado sobre os fatos o banco não realizou o bloqueio dos valores.

6.

Diga-se, por oportuno, que a empresa demandada, enquanto instituição financeira, tem o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4º, I, alínea “d”, 6º, e 8º, todos do CDC.

7.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a demandada, exercendo atividades que visam lucro, deve suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

8.

No mais, apesar das alegações de que a ré não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

9.

Diante dessas considerações, entendo que não restou demonstrado o rompimento do nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas da instituição ré, nos termos do que dispõe o art. 927, § único, do Código Civil, mormente pelas provas robustas da relação entre as fraudes perpetradas e a falha na segurança do banco.

10.

Assim, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

11.

Desse modo, a falha de segurança do sistema interno do Banco configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(
N.U 1002538-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

12.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

13.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

14.

Sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023